Tribunal: TJDFT
Processo: 0733464-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMEDIATO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício no contrato de Cédula de Crédito Bancário pactuado entre o autor e o banco réu, não há que se falar em plausibilidade do direito para suspensão dos descontos contratados, o que enseja maior dilação probatória.
3. Também não se vislumbra perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, ante o decurso do prazo de mais de dois anos desde a realização do negócio jurídico, bem como diante do fato de que, constatada eventual irregularidade, os valores pagos indevidamente poderão ser restituídos ao autor.
4. Recurso conhecido e improvido.